Tribunal: TJDFT
Processo: 0714560-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714560-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: PAULO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 22.3.22, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 16, § 1o, II, da L. 10.826/03 (tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito), teve a prisão convertida em preventiva em 24.3.22 (ID 119270009, autos n. 0709764-28.2022.8.07.0001). Sustenta o impetrante que ilegal a prisão em flagrante. Os policiais agrediram o paciente durante a prisão. Aduz que o paciente foi preso nas mesmas circunstâncias fáticas que os outros coautores, aos quais foi concedida liberdade provisória. E possui condições pessoais mais favoráveis do que as do coautor Anderson Augusto dos Santos Alves. Em atenção ao princípio da isonomia, deve a decisão ser estendida a ele. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade abstrata dos crimes não justifica, por si só, a manutenção da segregação cautelar. Pede seja relaxada a prisão, porque ilegal ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva e substituída por medidas cautelares diversas. A prisão em flagrante do paciente não é ilegal. Laudo de exame de corpo de delito constatou que o paciente tinha escoriação linear na região nasal e equimoses avermelhadas na face lateral direita do tórax (ID 35113353). Consta na ocorrência policial que o coautor Anderson Augusto dos Santos Alves, ao ver a viatura policial, se assustou e tentou retornar para o interior da residência onde estava. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele portava apenas as chaves de veículo. Os policiais realizaram buscas no veículo e encontraram porção de cocaína. Foram à casa da qual o coautor havia saído, onde estavam o outro coautor – Alex Ferreira da Silva - e o paciente. O paciente tentou fugir ao ver os policiais. No trajeto, ele jogou algo no chão da cozinha, posteriormente identificada como arma de fogo, marca Glock, modelo G17, calibre 9mm, com carregador estendido e municiado. No imóvel foram encontradas dentro de uma caixa de um dos quartos grandes porções de drogas, aparentemente crack e cocaína, balança de precisão, três facas, carregador de pistola modelo G2C, calibre .40 e grande soma de dinheiro (ID 119268293, autos do processo de referência n. 0709764-28.2022.8.07.0001, p. 1/4). O coautor Anderson Augusto dos Santos Alves negou o crime. Disse que foi ao local dos fatos, a convite do paciente, para usarem drogas. Não sabia que havia drogas e armas de fogo na residência. Negou ter sido agredido pelos policiais (ID 119268293, autos do processo de referência, p. 7/8). O outro coautor, Alex Ferreira da Silva, disse que a convite do coautor Anderson Augusto, foi a uma casa, “no Por do Sol”, para fumarem maconha. Estava no local, quando policiais entraram e o abordaram, na companhia do paciente. Durante as buscas, os policiais “apareceram” com as drogas e arma de fogo (ID 119268293, autos do processo de referência p. 9/10). O paciente disse que encontrou o Anderson Augusto no “P Sul”, Ceilândia - DF. Esse o convidou para usarem drogas, na residência dele, situada na cidade Por do Sol. Estava na residência onde as drogas e a arma de fogo foram encontradas. Sofreu agressões dos policiais para que desbloqueasse seu aparelho celular (ID 119268293, autos do processo de referência, p. 5/6). O paciente, ao visualizar a viatura policial, tentou fugir e foi capturado pelos policiais. As lesões indicadas no laudo são compatíveis com captura de quem tentou fugir da polícia. E a versão do paciente não foi corroborada pelos outros coautores, que negaram ter sido agredidos pelos policiais. Não consta na ata da audiência de custódia alegação da defesa nesse sentido. E os autos foram remetidos à corregedoria da Polícia Militar do DF, para apuração de infração administrativa (ID 35113352). Além do mais, não havendo ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não mais subsiste a alegação de nulidade do flagrante. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). As penas máximas dos crimes de tráfico de drogas e do crime de porte de arma de fogo de uso restrito são superiores a 4 anos. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Embora os crimes sejam sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes e o porte de arma de fogo são crimes gravíssimos, por fomentarem demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública. Laudo pericial concluiu que as 4 porções de substância esbranquiçadas apreendidas, em forma de pó, totalizando 3.388,42g, e a porção de substância amarelada, em forma de pedra, totalizando 984,00g, tratava-se de cocaína, e a porção vegetal pardo-esverdeada, totalizando 2,81g, tratava-se de maconha (ID 119268294, autos n. 0709764-28.2022.8.07.0001). A gravidade concreta dos crimes –manter em depósito elevada quantidade de drogas e portar arma de fogo de uso restrito - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). Não bastasse, o paciente, que tem 21 anos, tem três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores - crimes de tráfico de drogas e de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido - art. 14, caput, da L. 10.826/03 (IDs 35116705, 35116707, 35118460). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros (art. 580, CPP). Os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória aos coautores Anderson Augusto do Santos e Alex Ferreira da Silva não se estendem ao paciente. Os coautores são tecnicamente primários, enquanto o réu é multirreincidente. Diante da gravidade concreta dos crimes e da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES